Tribunal: STF
Processo: ARE 1563966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL MORTO EM SERVIÇO. PENSÃO POST MORTEM E ESPECIAL PAGAS AOS FILHOS E EX-COMPANHEIRA. CUMULAÇÃO SEM ABATIMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.



    1. A norma do artigo 1º, § 3º da Lei Estadual nº 3.189/1999 prevê a solidariedade entre o ente estadual e o Rio previdência pelas obrigações relacionadas aos servidores estatutários, ativos e inativos, bem como seus beneficiários. Rejeita-se a preliminar fundada na ilegitimidade passiva do primeiro réu.



    2. A tese de inconstitucionalidade do art. 26-a da LEI 5.260/2008 não ilide a pretensão autoral. Instituidor da pensão faleceu em momento anterior (06/07/2004) à publicação do referido dispositivo legal. O direito postulado encontra respaldo nas regras do Decreto 3.044/80.



    3. As pensões previdenciária e especial possuem naturezas distintas, porquanto a última é de caráter indenizatório e a primeira de natureza contributiva.



    4. Nos casos de pensionistas de policiais militares, mortos em serviços, o abatimento da pensão previdenciária do valor pago a título de pensão especial está autorizado pela Lei 2.153/72. Contudo, na hipótese o instituidor da pensão era vinculado à Polícia Civil, sendo que a legislação específica da categoria respalda a pretensão autoral.



    5. As disposições dos artigos 37 e 159 do Decreto 3.044/80 estabelecem a concessão de pensão especial aos beneficiários dos integrantes da Polícia Civil. O artigo 161 do referido decreto, que previa a compensação da pensão previdenciária pela pensão especial, foi revogado pelo art. 5º da Lei 330/80. 



    6. Portanto, indevido o abatimento da importância correspondente à pensão previdenciária do valor pago a título de pensão especial. Julgados deste Tribunal de Justiça.



    7. Índice de correção monetária fixado corretamente nos termos da EC 113/2021.



    8. Manutenção da sentença.



    9. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2°, 7° e 8°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente